Tribunal: CARF
Processo: 10970.000413/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000413/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ROBERTO RIBEIRO DE PAIVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.810, de 15 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10675.721700/2012-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000413/2010-51
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000413/2010-51

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as infrações de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que o Mandado de
Segurança impetrado já fora julgado pelo TRF1, tendo sido admitida a tese jurídica da Fazenda
Nacional quanto à falta de provas do pagamento das obrigações alimentares, de modo que
entende que deve ser aguardada a decisão final do recurso especial ao STJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Segundo a decisão da DRJ, após consulta ao sítio do TRF da 1a Região,
foi constatado que o Mandado de Segurança interposto teve decisão
desfavorável ao contribuinte em sede de recurso, tendo transitado em
julgado em 12/11/2010. Com base nessa informação, o colegiado da DRJ
entendeu que o lançamento deveria ser mantido nesse item, com a glosa
da dedução da pensão alimentícia judicial.
No entanto, penso que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto,
tendo em vista a ocorrência de concomitância judicial.
Conforme já exposto no voto condutor da decisão recorrida, constata-se
que a matéria objeto do lançamento fiscal é a mesma que foi submetida à
apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000413/2010-51

Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar as
questões do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou seja,
desistência de eventual recurso interposto.
É o caso, portanto, de se aplicar a Súmula CARF no 1 (vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
O contribuinte não pode discutir a mesma matéria em processo judicial e
administrativo. Em havendo coincidência de objetos nos dois processos,
é de se afastar a competência dos órgãos administrativos para se
pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário em relação à infração de
dedução indevida de despesa com pensão alimentícia.
DESPESAS MÉDICAS
Sobre a dedução de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o,
incisos II e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;”
(destaquei)
Em relação às despesas com vacinas, em que pretende o Contribuinte que
sejam dedutíveis, embora os valores tenham sido pagos em favor sua
dependente, conforme o que dispõe a legislação que rege as deduções de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000413/2010-51

despesas médicas, não há previsão legal para dedução de vacinas. Desse
modo, tal glosa deve ser mantida.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
DESPESAS MÉDICAS. VACINAS.
Inexiste previsão legal para a dedução de despesa com aplicação de vacinas.
(Acórdão no 2003-003.854, de 23/11/2021, Rel. Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez).
DESPESAS MÉDICAS. APLICAÇÃO DE VACINAS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Inexiste previsão para a dedução de despesa com aplicação de vacinas, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.
(Acórdão no 2401-007.493, de 06/02/2020, Rel. Cleberson Alex Friess).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.
(Acórdão no 2401-007.399, de 17/01/2020, Redator designado: José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro).
Quanto à despesa paga ao dentista, o Recorrente admite que pagou
apenas R$ 680,00, tendo apresentado o recibo de fl. 154, anexo ao
recurso, porém reconhecendo a glosa do restante declarado.
No entanto, o recibo apresentado é relativo a um ano-calendário posterior
ao objeto do presente lançamento. Portanto, deve ser mantida a glosa de
dedução de despesas médicas, por falta de comprovação.
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário,
em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, voto por
negar-lhe provimento.

Conclusão
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000413/2010-51

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 357
DF CARF MF
Original